Tribunal: STF
Processo: RHC 62329
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
DESOBEDIENCIA A DECISÃO JUDICIAL QUE IMPÔS PENA ACESSORIA DE
INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, POR PRAZO CUJO TERMO A QUO E O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO SE COMPUTA O PRAZO DO SURIS,
QUANDO HÁ REVOGAÇÃO DO BENEFICIO (ART. 72, PARAGRAFO ÚNICO, II, DO
COD. PENAL DE 1940).
PEDIDO BASEADO EM CERTIDOES CONTRADITORIAS, QUE NÃO CORRESPONDEM AO
TEOR DA DECISÃO DO MAGISTRADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.